Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-91.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800111-91.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTO PELO ESTADO E PELO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. INSULINA. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES. DECISÃO DETERMINANDO O SEQUESTRO DE VALORES DA FAZENDA PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO.
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ESTADO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO POSTULADO.
INFORMAÇÃO APRESENTADA AO JUÍZO A QUO DEMONSTRANDO O REGULAR FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO. JUNTADA DE COMPROVANTES DE RECIBOS DE DOAÇÃO. DESBLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E

DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém(PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

com pedido de Efeito Suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado nos autos, contra decisão interlocutória prolatada pelo Douto Juízo da 6
a
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos de
Cumprimento de Sentença em

Ação Civil Pública
(proc. n° 0001329-05.2015.814.0051), ajuizada pelo
Ministério Público do

Estado do Pará
contra o agravante, determinou o bloqueio BACENJUD da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) nas contas bancárias do ente estatal, em razão de descumprimento da sentença.

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs
Agravo de Instrumento
, pugnando pela reforma da decisão. Em suas
razões recursais
, o agravante, após breve exposição dos fatos, defende a reforma da decisão, argumentando, em síntese:
[1]
que a decisão de bloqueio de valores configura decisão surpresa, circunstância vedada pelo novo código de processo civil;
[2]
que não procede a alegação de descumprimento da sentença, afirmando que realiza o fornecimento regular do medicamento aos autores da ação, substituídos pelo órgão ministerial na ACP;
[3]
a existência de prejuízos para a ordem pública e econômica, em razão da paralisação de obras e serviços públicos. Aduz a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. Cita jurisprudências. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebido o Agravo de Instrumento, em juízo de cognição não exauriente,
proferi decisão
deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, mediante o desbloqueio de valores, bem como determinei a intimação do agravado, para querendo, apresentar contrarrazões e a remessa dos autos ao órgão ministerial para, querendo, apresentar parecer (id 152348).

A Procuradoria de Justiça Cível apresentou manifestação, requerendo a intimação do Ministério Público de 1° grau para apresentar contrarrazões (id 166969).

Foi determinada nova da intimação do Órgão Ministerial, conforme despacho (id 1279421).

Apesar de regularmente intimado o agravado
não
ofertou
contrarrazões
ao recurso, conforme
certidão
(id 1511247).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público
não apresentou

parecer
, conforme certidão (id 1873978).

Os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pontuo que em sede
de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao
mérito da causa
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

No caso vertente, o Estado do Pará impugna a decisão do juízo “
a quo
” que efetivou o bloqueio em contas bancárias do ente público, tendo como fundamento o descumprimento dos termos da sentença, a qual havia determinado o fornecimento de medicamentos referentes ao tratamento de pacientes que estão acometidos de diabetes, os quais são beneficiários da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual contra o Estado do Pará e em face do Município de Santarém.

Assim, o cerne da questão consiste em verificar se estavam preenchidos os requisitos autorizadores da ordem de bloqueio judicial de valores dos referidos entes públicos, proferida nos autos de cumprimento de sentença.

Pela análise dos autos, verifica-se que o órgão ministerial alegou o descumprimento da sentença, mediante petição datada de 13/10/2016, sendo proferida decisão pelo juízo singular, em 28/11/2016, determinando a intimação do Município de Santarém e do Estado do Pará para cumprirem a decisão de fornecimento dos medicamentos, no prazo de cinco dias, sob pena de bloqueio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por conseguinte, o Estado do Pará apresentou manifestação nos autos em janeiro de 2017, anexando comprovantes de entrega do medicamento ao
paciente realizados no segundo semestre do ano de 2016.

Em seguida, considerando a declaração da representante do paciente, relatou que ao procurar a SESPA, no dia 20 de março de 2017, não obteve o medicamento, sendo informada que o remédio Insulina Lispro estava em processo de compra realizada, razão pela qual o Ministério Público apresentou nova manifestação em abril de 2017, apenas ratificando a alegação de descumprimento dos termos da sentença por ambos os entes federativos.

Assim, diante da referida alegação, o Douto Juízo proferiu a decisão atacada, deferindo e efetivando o bloqueio judicial nas contas bancárias do Estado do Pará, sendo que apesar de ser imputado ao ente estatal o pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi bloqueado o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consoante o comprovante BACENJUD, anexo aos autos, em 03 (três) diferentes instituições financeiras.

Pelo exposto, a ordem de bloqueio foi determinada, em razão da alegação de ausência de disponibilidade do medicamento “insulina lipro e lantus” em favor do paciente portador de diabetes pelo agravante.

Entretanto, analisando a documentação acostada, é possível constatar a probabilidade do direito nas alegações do agravante, considerando que o agravante comprovou a entrega regular do medicamento insulina lispro e lantus em favor do paciente.

Na verdade, verifica-se que houve o transcurso de 04 (quatro) meses entre a notícia de descumprimento da sentença (março/17) e a data da decisão hostilizada (julho/17), sendo que neste período o Estado do Pará comprovou a entrega do referido medicamento à representante do paciente nos meses de maio (19/05/17), junho (23/06/17) e julho (17/07/17), conforme a petição do agravante datada de abril de 2017 e as guias de doação da SESPA, constando a assinatura de recebimento pela Sra. Bernadete Beckhauser, genitora do paciente beneficiado (id 144112).

Como é cediço, excepcionalmente, é possível o sequestro de valores pelo D. Juízo de Direito, visando assegurar o fornecimento de medicamento e assegurar de forma eficaz o direito constitucional à saúde, conforme a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Entretanto, naquele momento processual não estavam presentes os requisitos legais para a execução da ordem de sequestro de valores, tendo em vista que em data anterior ao bloqueio judicial realizado, o Estado do Pará comprovou a entrega regular do medicamento para o paciente, não subsistindo a manutenção do bloqueio judicial de valores.

No mesmo sentido, observa-se presente o requisito do perigo de dano, tendo em vista a efetivação do bloqueio de quantia, inclusive superior ao comando da decisão combatida, bem como diante do prejuízo à coletividade, em razão do bloqueio judicial de verbas públicas.

Nesse sentido, cito jurisprudência que corrobora o meu entendimento:

“Agravo de Instrumento. Processual Civil.
Cumprimento de sentença – Medicamento – Sequestro de valores - Informação trazida pelo Juízo a quo acerca da regularização do fornecimento do tratamento prescrito e desbloqueio de valores
– Juntada do recibo de dispensação - Perda superveniente do objeto recursal – Recurso não conhecido. Prejudicado o recurso interposto.

(TJ-SP - AI: 30027872420188260000 SP 3002787-24.2018.8.26.0000, Relator: Ricardo Anafe, Data de Julgamento: 27/03/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2019)

Agravo de Instrumento – Ação Ordinária – Decisão que
indeferiu o levantamento de valores bloqueados a título de multa por descumprimento de ordem judicial e
determinou o imediato desbloqueio diante da notícia de cumprimento da obrigação de fornecimento dos medicamentos postulados – Decisão que atendeu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, pois a manutenção do bloqueio poderia onerar demasiadamente o erário e comprometer o fornecimento do medicamento de alto custo
– Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 20621359220158260000 SP 2062135-92.2015.8.26.0000, Relator: Aliende Ribeiro, Data de Julgamento: 04/08/2015, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/08/2015).” (
grifei
)

No mais, consigno que, após a concessão do efeito suspensivo, o Juízo
a quo
proferiu nova decisão determinando a expedição de alvará em favor dos entes federativos, autorizando o levantamento dos valores bloqueados, havendo inclusive parecer favorável do Ministério Público de primeiro grau, conforme consulta realizada ao processo principal.

Nesse contexto, o recurso comporta provimento para reformar a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de primeiro grau, determinando o
desbloqueio dos valores das contas bancárias do agravante,
tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP. P.R.I.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020